Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-77.2024.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002855-77.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NEY SOARES PONTES - CPF: 951.438.821-68 (EMBARGADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), WELLINGTON MIRANDA PASSOS - CPF: 616.771.672-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargado, reformando a decisão de primeiro grau que havia declarado extinta a punibilidade do embargante pela decadência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição ou omissão no acórdão quanto à contagem do prazo decadencial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP.

4. No caso concreto, não se verifica contradição ou omissão, pois o acórdão embargado expressamente analisou os marcos de contagem do prazo decadencial, reconhecendo a tempestividade da queixa-crime tanto pela data do fato quanto pela ciência inequívoca da autoria.

5. A tese de ciência da autoria em maio de 2024 foi implicitamente considerada e não altera a conclusão sobre a tempestividade da queixa.

6. Os embargos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A contagem do prazo decadencial se deu de forma escorreita, sendo tempestiva a queixa-crime protocolada antes do encerramento do prazo. 3. A ausência de análise de todas as teses defensivas não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para justificar o resultado do julgamento."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 107, IV; CPP, arts. 38, 44 e 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.516.441/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

WELLINGTON MIRANDA PASSOS

EMBARGADO:

NEY SOARES PONTES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WELLINGTON MIRANDA PASSOS
em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal (ID 326121383), que, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
NEY SOARES PONTES
, reformando a decisão de primeira instância que havia declarado extinta a punibilidade do ora embargante pela decadência.

Nas razões dos aclaratórios disponíveis no ID 326573871, o embargante alega
contradição e omissão
no acórdão quanto à contagem do prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a decisão colegiada não esclareceu como a queixa-crime protocolada em 13/11/2024 seria tempestiva, contrariando a conclusão de primeiro grau que apontou a superação do prazo decadencial. Adicionalmente, argumenta o embargante que o acórdão não analisou a tese de conhecimento da autoria em maio de 2024, levantada na sentença de primeiro grau e pelo Ministério Público.

Respaldando-se em tais argumentos, requer o
acolhimento
dos presentes embargos declaratórios para que seja mantida intacta a decisão recorrida proferida em primeira instância e, ao final,
prequestiona
a matéria
.

Contrarrazões do embargado são vistas no ID 335291368, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
WELLINGTON MIRANDA PASSOS
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1. Das alegadas omissão e contradição:

Na hipótese, o embargante sustenta a existência de
contradição e omissão
no acórdão impugnado, ao argumento de que não teria sido esclarecido como a contagem do prazo decadencial de 06 (seis) meses, prevista nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal, foi aplicada ao caso, de forma a justificar que a queixa-crime protocolada em 13/11/2024 seria tempestiva, contrariando a conclusão da decisão de 1º grau que apontou a superação do prazo.

Adicionalmente, alega que o acórdão não analisou a tese de conhecimento da autoria em maio de 2024, levantada na sentença de primeiro grau e pelo Ministério Público, e como essa informação se harmoniza com a tempestividade reconhecida no acórdão.

Contudo, mesmo diante do devotado empenho defensivo,
não verifico a existência de qualquer contradição ou omissão na decisão recorrida
capaz de ensejar o saneamento pretendido.

Pelo contrário, a posição sedimentada no v. acórdão embargado decorreu da minudente análise das circunstâncias vinculadas aos autos e ao caso concreto, e a possível contradição diz respeito ao resultado do julgamento em relação aos interesses do embargante.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS. DESNECESSIDADE. ASSINATURA DO QUERELANTE NA INICIAL. VÍCIO SUPRIDO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido/querelado, por decadência do direito de ação do querelante, diante de suposta irregularidade no instrumento de mandato apresentado com a queixa-crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de menção expressa à causa de aumento de pena na procuração inviabiliza o exercício do direito de queixa; e (ii) se a assinatura do querelante na petição inicial supre eventual vício da representação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ entende ser desnecessária a descrição pormenorizada dos fatos na procuração para ajuizamento da queixa-crime, bastando a indicação do crime.

4. Ainda que existente eventual falha formal, esta foi suprida pela assinatura do querelante na petição inicial, demonstrando sua ciência e anuência com o conteúdo da ação penal.

5. O formalismo excessivo da decisão combatida contraria os princípios da instrumentalidade das formas e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa à causa de aumento de pena na procuração não invalida o instrumento de mandato, desde que conste o nome do querelado e a descrição sucinta do fato criminoso. 2. A assinatura do querelante na petição inicial da queixa-crime supre eventual vício da representação, demonstrando sua inequívoca vontade de exercer o direito de ação penal privada."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 138, 139, 140, 141, III e § 2º; CPP, arts. 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.348.450/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 30/11/2023; STF, HC 246.141/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/02/2025; TJMT, N.U 1000139-54.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 05/03/2020.”
– ID 326121383.

Realizada leitura atenta da mencionada ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a
nítida intenção do embargante em ver reapreciada questão já debatida e decidida
, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por
discordar do entendimento exarado
pelo órgão fracionário competente.

Diante disso, revela-se
evidente
a ausência do vício de omissão ou contradição no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação do caso concreto, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada,
insistindo em discordar do entendimento adotado, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

No que tange à alegada
omissão
quanto à contagem do prazo decadencial, o acórdão foi claro ao afirmar que
"a queixa-crime foi protocolada em 13/11/2024 (ID 175549064), a conclusão é de que o foi dentro do prazo decadencial de seis meses, seja contado da data do fato (16/05/2024), seja da data da ciência inequívoca da autoria (12/11/2024); inexistindo, aparentemente, fundamento legal para a decretação da decadência"
(ID 326121383).

Assim, o acórdão expressamente considerou as duas possibilidades de contagem do prazo decadencial: (i) a partir da data do fato (16/05/2024), caso em que o prazo se encerraria em 16/11/2024; e (ii) a partir da data da ciência inequívoca da autoria (12/11/2024), hipótese em que o prazo sequer teria começado a correr de forma significativa.
Em ambos os cenários, o protocolo da queixa-crime em 13/11/2024 seria tempestivo
.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto, tendo sido claramente explicitado o raciocínio que levou à conclusão pela tempestividade da queixa-crime.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria analisado a tese de conhecimento da autoria em maio de 2024, verifica-se que o acórdão expressamente considerou esta possibilidade ao mencionar
"seja contado da data do fato (16/05/2024)"
, reconhecendo implicitamente que, mesmo que o querelante tivesse tomado conhecimento da autoria na mesma data do fato, o prazo decadencial de 06 (seis) meses ainda não teria se esgotado quando do protocolo da queixa-crime em 13/11/2024.

Deste modo, não há como encampar a tese do embargante de que haveria contradição ou omissão no acórdão quanto à contagem do prazo decadencial ou à análise da tese de conhecimento da autoria em maio de 2024.

O que se percebe, em verdade, é que o embargante busca
rediscutir o mérito da decisão
, pretendendo que prevaleça o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Percebe-se, então, que
inexistem os alardeados vícios de contradição e omissão
dentro do acórdão atacado, mas evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela defesa.

Entretanto, como cediço, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser corrigido pela via adequada e cabível à espécie, mesmo porque, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte,
ex vi STJ – EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021
.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios
e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Ad argumentandum tantum
, consigno que, a teor da jurisprudência pátria,
"
o julgador não está obrigado a refutar todas as teses da defesa, desde que se possa compreender os motivos da decisão
, o que, como se sabe, está em consonância com o consolidado entendimento desta Corte, razão pela qual incide a referida Súmula n.83/STJ. 3. Agravo regimental não provido"
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024) – destaquei.

2.

Prequestionamento:

Por fim, à par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
WELLINGTON MIRANDA PASSOS
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 1002855-77.2024.8.11.0044, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025